Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002309-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AYRON DOUEIDAR SANDIM - CPF: 036.294.581-06 (ADVOGADO), ELMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.600.447/0001-60 (AGRAVANTE), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante. A decisão recorrida manteve a exigência de recolhimento de custas processuais, indeferindo o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à negativa de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, considerando a alegação de hipossuficiência e a apresentação de extratos bancários e débitos junto à Receita Federal. Em particular: (i) saber se a empresa comprovou a incapacidade financeira exigida para a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481 do STJ; (
ii
) discutir se a alegação de inatividade empresarial é suficiente para presumir a hipossuficiência.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração foram analisados à luz do artigo 1.022 do CPC, que dispõe sobre omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Constatou-se que a Embargante não demonstrou a existência desses vícios no acórdão.

4. A jurisprudência relevante não reconhece como contradição passível de embargos o descompasso entre a decisão e o entendimento jurídico da parte. O acórdão mantido ressaltou que a prova documental apresentada não indicava de forma indubitável a incapacidade financeira.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência sobre o uso protelatório de embargos, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Tese de Julgamento:

“1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quando a decisão embargada demonstra clareza e suficiência na fundamentação quanto à necessidade de comprovação indene de dúvidas da hipossuficiência da pessoa jurídica para concessão de justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elma Engenharia e Construções LTDA, questionando o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão de primeira instância que não reconheceu sua hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias.

A Embargante alega omissão no acórdão, argumentando que os documentos apresentados comprovam sua incapacidade financeira. Sustenta que juntou extratos bancários e um demonstrativo de débitos junto à Receita Federal, no valor de R$ 11.114.531,22, documentos que, segundo ela, justificariam a concessão da justiça gratuita.

Além disso, sustenta que o acórdão
é contrário
a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 481 do STJ, que admite a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas comprovadamente incapazes de arcar com os encargos processuais. Argumenta que, embora tenha anexado provas robustas, o entendimento jurisprudencial foi desconsiderado.

A Embargante afirma, ainda, que suas atividades estão paralisadas desde 2013 e que a empresa permanece ativa apenas para receber créditos pendentes, como o objeto da ação em questão. Reitera, assim, sua hipossuficiência e solicita que os embargos sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a justiça gratuita.

Intimada nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, a parte Embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo da parte Embargante, sem razão a recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios de omissão/contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito
.

Verifica-se que
a parte
E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade,
a parte

E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

“
(...)
No caso em tela, apesar da alegação do Agravante de que “se encontra inapta para exercer suas atividades”, verifico que os documentos apresentados não demonstram a absoluta impossibilidade de promover o recolhimento das despesas processuais. O estado de “inatividade” da empresa, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas do processo, tampouco permite a presunção de insuficiência de recursos; logo, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Além disso, a ação de cobrança tem por subjacente um negócio jurídico celebrado entre as partes em valor elevado (R$ 1.587.806,99 – um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos), o que dificulta a aceitação da alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade
da
Agravante promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem sua precariedade econômica. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

(...)

Dessa forma, com base nesses dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, pois não há indícios nos autos de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, pois trata-se de uma empresa construtora de obras públicas que recebeu valores elevados em contrato administrativo, conforme consulta nos autos de origem.

Com efeito, a decisão agravada não ofende os princípios e normas que disciplinam a concessão da assistência judiciária. Pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é amparar aqueles que realmente necessitam dessa cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, dos recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que levem à conclusão de que a agravante não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau. (...)
”
.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo inalterado a decisão colegiada.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024